Tribunal: TJDFT
Processo: 0721028-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0721028-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANA ALVEZ MOTTA DOS SANTOS AGRAVADO: EMENS PEREIRA DE SOUZA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Cristiana Alvez Motta dos Santos em face da decisão que, nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais promovida em seu desfavor pelo agravado – espólio de Emens Pereira De Souza –, no bojo da qual a agravante aviara reconvenção, indeferira o pedido de reconsideração que formulara em face do provimento que indeferira a gratuidade de justiça que vindicara. Objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja contemplada com a gratuidade de justiça que postulara. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, arguira, prefacialmente, a subsistência de prevenção do Desembargador Carlos Pires Soares Neto para apreciação do recurso, diante da anterior distribuição, à sua relatoria, do agravo de instrumento no 0723360-14.2024.8.07.0000, interposto no ambiente da ação no 0721846-23.2024.8.07.0001, reputada conexa à ação subjacente em razão do reconhecimento de identidade das causas de pedir e dos pedidos da aludida ação em relação à reconvenção deduzida na ação da qual germinada a decisão ora agravada. Quanto ao mérito, argumentara, em suma, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que apresentara, consoante o disposto no artigo 5o, inciso LXXXIV da Constituição da República. Consignara que, nos autos subjacente, apresentara, junto à contestação/reconvenção aviada, documentos consistentes na sua última declaração de imposto de renda entregue à Receita Federal, referente ao exercício de 2012, ano-calendário de 2011, em capturas de tela das declarações de 2013 a 2024, comprovando que não houvera entrega de declaração de imposto de renda, por ausência de rendimentos tributáveis, cópia de sua CTPS, comprovando que não possui trabalho registrado e, ademais, certidões negativas de propriedade no Distrito Federal, da Junta comercial, cadastro nacional de informações sociais – CNIS e certidão negativa do DETRAN. Aduzira que, por haver deixado transcorrer in albis o prazo para apresentar os extratos bancários referentes aos 3 (três) meses anteriores ao pedido que formulara, ensejando o indeferimento da benesse que vindicara, apresentara pedido de reconsideração, juntando os extratos bancários de janeiro a maio de 2025, pretensão que restara indeferida pelo Juízo a quo, que mantivera a decisão de indeferimento do benefício e determinara o recolhimento das custas referentes à reconvenção, sob pena de não recebimento da peça reconvencional. Sustentara que a decisão arrostada carece de fundamentação adequada, violando o preceituado nos artigos 5o, inciso LXXIV e 93, inciso IX da Constituição da República, 489, § 1o do estatuto processual e o entendimento firmado no ambiente do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal. Sustentara que as provas colacionadas comprovam que não possui condições de custear as despesas processuais, sob pena de prejuízo à sua sobrevivência e de sua família. Pontuara que é advogada autônoma, trabalha sozinha e é responsável por todas as etapas da prestação jurídica, esclarecendo que os processos que perfazem o objeto da ação subjacente são ações cujos contratos de honorários dependiam do êxito, acrescendo que o trabalho realizado durante esses anos fora realizado sem qualquer contrapartida por parte dos clientes. Afirmara que, portanto, não existem elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, mas, ao contrário, as provas evidenciariam que, de fato, não dispõe atualmente de recursos para custear as despesas processuais, devendo-lhe ser concedida a gratuidade de justiça. Defendera que o entendimento sufragado pela decisão objurgada viola a previsão contida no § 3o do artigo 82 do Códex Processual, o qual dispensa o advogado do adiantamento das custas processuais, ensejando que o processamento da reconvenção que formulara não se condiciona a prévio recolhimento das custas iniciais, que somente deverão ser recolhidas ao final em conformidade com o princípio da causalidade. Esteada nesses argumentos, reclamara, em sede de antecipação da tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo ativo à irresignação que agitara, sobrestando-se os efeitos da ilustrada decisão guerreada, e, ao final, a reforma da decisão a quo, de forma que a ser contemplada com a gratuidade de justiça que reclamara como forma de ter acesso ao Judiciário e obter a prestação jurisdicional que postulara. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Cristiana Alvez Motta Dos Santos em face da decisão que, nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais promovida em seu desfavor pelo agravado – espólio de Emens Pereira De Souza –, no bojo da qual a agravante aviara reconvenção, indeferira o pedido de reconsideração que formulara em face do provimento que indeferira a gratuidade de justiça que vindicara. Objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja contemplada com a gratuidade de justiça que postulara. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição do que legalmente é exigido para que a agravante possa fruir dos benefícios da justiça e se, em tendo exibido declaração afirmando sua incapacidade financeira de custear os emolumentos derivados da ação aviada em seu desfavor pelo agravado e da reconvenção que formulara naqueles autos, pode ser legitimamente contemplada com a salvaguarda processual, visto que a decisão arrostada mantivera o provimento que lhe negara o benefício. Assim pontuado o objeto do recurso, deve ser, de início, examinada a arguição de prevenção do eminente Desembargador Carlos Pires para o exame do vertente agravo. O deduzido pela agravante quanto ao ponto reveste-se de substrato material. Com efeito, do detido cotejo da ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais subjacente, apura-se que, após seu ajuizamento e distribuição ao Juízo da 16a Vara Cível de Brasília e havendo a ré, ora agravante, sido citada, aviara ela contestação, ofertando, na mesma oportunidade, reconvenção via petitório no bojo do qual postulara a redistribuição do processo por dependência à ação no 0721846-23.2024.8.07.0001, extinta sem resolução de mérito em razão do reconhecimento de ilegitimidade ativa, ensejando a prevenção do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, no qual tramitara a ação primeva[1]. Essa postulação fora acolhida, reconhecendo o ilustre Juiz de direito da 16a Vara Cível de Brasília a identidade de partes e causa de pedir da reconvenção manejada com a ação no 0721846-23.2024.8.07.0001, determinando a redistribuição por prevenção do processo, na forma prevista no artigo 286, inciso II do Código de Processo Civil[2]. Ademais, afere-se que, no ambiente da ação 0721846-23.2024.8.07.0001, houvera a interposição dos agravos de instrumento no 0723360-14.2024.8.07.0000, em 07/06/2024, e no 0730574-56.2024.8.07.0000, em 24/07/2024, e, outrossim, da apelação cível no 0721846-23.2024.8.07.0001, cuja distribuição ocorrera na data de 12/12/2024, havendo todos os recursos sido distribuídos a esta egrégia 1a Turma Cível e à relatoria do eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto. Registre-se que, conquanto já prolatada sentença extintiva no bojo da ação distribuída anteriormente, ainda não sobreviera seu trânsito em julgado, encontrando-se os autos na pendência de julgamento de embargos de declaração opostos pela ora agravante em face do acórdão que não conhecera do apelo que interpusera. O que sobeja, em verdade, é que a redistribuição da ação da qual emergira o provimento agora arrostado fora motivada e lastreada na prevenção, em razão da renovação de pretensão idêntica à formulada na ação extinta, e não de conexão. Sob essa realidade é que o fato de a ação primeiramente aviada ter sido extinta se torna irrelevante, pois o que sobrepuja é a prevenção que fora reconhecida, e que não está sob debate neste recurso de agravo Dessa apreensão resulta que, em tendo o ilustrado Desembargador Carlos Pires Soares Neto funcionado como relator dos recursos anteriormente manejados no ambiente da ação primeiramente aviada, se tornara prevento para conhecer dos recursos interpostos subsequentemente na ação em relação à qual se operara a prevenção, consoante apregoa o artigo 81, caput e § 1o, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludido dispositivo regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado Desembargador Carlos Pires Soares Neto, porquanto prevento para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 232069256 (fls. 350/386), Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais no 0705361-11.2025.8.07.0001. [2] - ID Num. 232236676 (fls. 708/709), Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais no 0705361-11.2025.8.07.0001.